Tribunal: STF
Processo: HC 243909
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC nº 923.017/SP.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. Posteriormente, a prisão foi convertida em preventiva. 



    Alega-se, em síntese, nesta impetração, a ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, bem como que o paciente teria sofrido agressão pelos policiais quando da abordagem.



    Requer-se, ao final:



    “a concessão da liminar para determinar a expedição do alvará de soltura, reconhecendo o direito à liberdade e, ao final, postula que seja concedida a ordem de Habeas Corpus, para reconhecer o direito de aguardar em liberdade o trâmite que envolve a persecução penal em apreço, com a confirmação da liminar, ainda que mediante o cumprimento de medidas cautelares alternativas (especialmente, por serem compatíveis com o caso, as descritas nos incisos I e IV do artigo 319 do Código de Processo Penal), com a expedição de alvará de soltura. 



    Ao final, requer-se e aguarda a concessão definitiva da ordem, confirmando-se a decisão liminar de soltura do paciente, para que possa responder ao processo em liberdade ou, caso eventualmente já haja sentença condenatória, para que possa recorrer em liberdade.”



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão combatida:



    “O deferimento de liminar na via eleita é medida de caráter excepcional, cabível apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, o que, no caso, não ocorreu. 



    Num juízo de cognição preliminar, não há como afastar a conclusão do Tribunal de origem de que estão preenchidos os requisitos necessários da segregação cautelar, sobretudo após a rápida leitura do acórdão vergastado (fls. 25/27 - grifo nosso): 



    [...] 



    No caso posto a julgamento, a alegação das supostas agressões que teriam sido suportadas pelo paciente em decorrência da atuação policial é questão que demanda análise aprofundada dos elementos informativos colhidos em sede policial. 



    No âmbito de cognição restrita do habeas corpus, resta inviável qualquer apreciação sobre o conjunto probatório com a proclamação da ilegalidade dos procedimentos policiais e nulidade de toda a persecução. A questão, a toda evidência, demanda dilação probatória a fim de se apurar a origem das lesões que teriam sido constatadas. Ademais, eventual arbitrariedade dos policiais, a qual demanda responsabilização pelas vias próprias, não implica, automaticamente, afastamento da configuração de eventual situação em flagrante. 



    [...] 



    Os fundamentos decisórios guardam coerência lógica com o caminho persecutório e, sobretudo, com os elementos informativos colhidos e as provas até o presente momento produzidas. 



    Nessa toada, diversamente do assinalado pelos impetrantes, a r. decisão atacada não se valeu de fundamentação genérica. Ao contrário, destacou aspectos concretos da prática delituosa que revelariam a gravidade dos fatos, em especial a quantidade de drogas apreendidas, a reincidência e o fato de que o paciente encontrava-se em cumprimento de pena. 



    Ao menos por ora, o fumus commissi delicti é dado pelos elementos informativos colhidos na fase preliminar da persecução revelados pela visibilidade e imediatidade que emerge da situação de flagrante delito e cuja legalidade foi afirmada pela autoridade judiciária. Foram os mesmos elementos que subsidiariam o oferecimento da denúncia. 



    O periculum libertais também encontra-se evidenciado. A expressiva quantidade e a disposição das drogas revela a extensão da gravidade da conduta ilícita. Nesse cenário, a imposição da prisão ampara-se na necessidade de resguardo da ordem pública. 



    Afora isso, a questão da nulidade da prisão em razão da violência policial, a priori, está a exigir um exame mais detalhado dos elementos de convicção carreados aos autos. E, ao contrário do sustentado pelo impetrante, não há como concluir que, na sentença, será fixado regime inicial diverso do fechado, pois o tema será apreciado em momento processual oportuno e não impede a imposição da constrição cautelar. 



    De mais a mais, a providência cautelar perseguida está a exigir uma análise bem mais detalhada do caso. 



    Indefiro o pedido liminar.”



    Em vista do que consta dos autos, este pleito não deve prosseguir.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada.



    Outrossim, registre-se que não é possível aferir na decisão questionada situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Nesse sentido, ressalte-se que o Ministro do STJ, ao analisar a impetração do habeas corpus, concluiu pela inexistência dos requisitos autorizadores daquela excepcional medida.



    Não há nesse ato ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder. Pelo contrário: não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida, cabendo ao colegiado, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, também não caracterizando esta conduta constrangimento ilegal.



    Consoante remansosa jurisprudência desta Corte, tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.  



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente